Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702417-87.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SALATHIEL ELIAS DE PAULA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIA DE SOUZA GUEDES DE PAULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR RECONHECIDA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA TR. EXPEDIÇÃO DE NOVOS REQUISITÓRIOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 2. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. Por conseguinte, ao contrário do que pretendem os recorrentes, incabível se falar, igualmente, em expedição de novos requisitórios referentes às diferenças decorrentes da pleiteada substituição. Obrigação de pagar executada na origem integralmente satisfeita. 3. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos. No apelo especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC, afirmando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Asseveram que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes mesmo da extinção do processo pela satisfação da obrigação, medida esta que, contudo, se mostrou equivocada, porquanto, diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, a expedição do requisitório de pagamento pelo referido indexador se mostrou insuficiente, restando, portanto, insatisfeita a obrigação. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria, indicam vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61010117 e ID 61010118). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao indicado malferimento aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar seguimento também ao recurso extraordinário no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021